Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. ANOTAÇÃO DE SIGILO EM DOCUMENTOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com art. 189 do CPC, de regra, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: em que o exija o interesse público ou social (inc. I); que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes (inc. II); em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inc. III); que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo (inc. IV).
2. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei n. 13.709/18) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Nesse sentido, a referida norma tem como objetivo tutelar o indivíduo diante dos potenciais riscos que o tratamento de dados poderia causar à sua personalidade.
3. Para instrução do feito, segundo noticia a agravante, por se tratar de uma instituição de ensino superior, foram juntados vários documentos referentes a seus alunos, nos quais constam os nomes, CPFs, e-mail e endereço dos tomadores dos serviços, o que justifica a anotação de sigilo nos referidos documentos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.